Tribunal: TJDFT
Processo: 0001728-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam que o apelante engoliu substância entorpecente que pretendia introduzir no estabelecimento prisional.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, notadamente em se tratando de tráfico em estabelecimento prisional.
III - Recurso conhecido e desprovido.